Tribunal: TJMT
Processo: 0003563-59.2014.8.11.0024
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003563-59.2014.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (EMBARGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DJALMA SILVA JUNIOR - CPF: 783.193.155-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DJALMA SILVA JUNIOR - CPF: 783.193.155-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE REPASSE TOTAL DOS VALORES DESCONTADOS – RESTITUIÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO – PROVAS SUFICIENTES – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 3º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – QUANTUM DEBEATUR APURADO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE -
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE

- VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Tratando-se de sentença ilíquida, à medida que se impõe a determinação de que os pagamentos ocorram por liquidação de sentença.

Embargos de Declaração Parcialmente Acolhidos, tão somente para determinar que os pagamentos ocorram por liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte Embargante, e, deu parcial provimento ao Apelo interposto por
BANCO PAN S.A.
, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral identificada pela numeração única: 0003563-59.2014.8.11.0024, reconhecendo que o valor fixado no comando da sentença não se submete ao consignado no artigo 100 da CF, haja vista se tratar de repasse e não de pagamento, mantendo inalterada a sentença em seus ulteriores pontos (Id: 159807176).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que a Decisão Colegiada incorreu em omissão, pois uma boa parte dos valores que foi condenado a repassar, correspondem a empréstimos realizados por pessoas que não integram e jamais integraram o quadro de servidores da administração.

Continua afirmando quanto à necessidade de adequação dos juros e correção monetária ao Tema 905 do STJ.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, para que sejam sanadas as omissões apontadas (Id: 162891183).

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões (Id: 164360175), requerendo o não acolhimento dos presentes Embargos.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte Embargante, e, deu parcial provimento ao Apelo interposto por
BANCO PAN S.A.
, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral identificada pela numeração única: 0003563-59.2014.8.11.0024, reconhecendo que o valor fixado no comando da sentença não se submete ao consignado no artigo 100 da CF, haja vista se tratar de repasse e não de pagamento, mantendo inalterada a sentença em seus ulteriores pontos (Id: 159807176).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Conforme devidamente ponderado no Acórdão ora atacado, da
análise do acervo probatório, verifica-se que tal situação não condiz com a realidade factual, haja vista que TODAS as provas necessárias à comprovação de que os valores acordados pelos tomadores do crédito junto à Instituição Financeira (Servidores Públicos) foram regularmente descontados de suas remunerações (Planilhas e Tabelas), contudo, não foram repassados em sua integralidade pelo ora Apelante ao Apelado.

Não obstante, o vínculo existente entre Apelado e Apelante prevê o desconto dos valores junto às remunerações dos servidores públicos da prefeitura de Chapada dos Guimarães que tomaram crédito junto ao Banco Pan. S.A. e o repasse integral desse numerário ao Apelado, sem que para tanto, houvesse previsão de qualquer retenção, sendo esta totalmente ilegal, conforme se verifica da cláusula terceira do convênio firmado entre os litigantes. Senão vejamos:

“Cláusula Terceira – Da Transferência dos Recursos 3.1 As transferências dos recursos para amortização/liquidação das prestações devidas pelos associados do CONVENIADO serão efetuadas mensalmente pela PREFETURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (MT), até o último dia do mês, mediante crédito na conta corrente do BANCO PANAMERICANO S/A – 623, mantida em sua agência matriz nº 001-9, sob nº 10.882-2”.

Desta feita, tenho que a irresignação do Recorrente não comporta acolhimento, vez que as provas juntadas nos autos são mais do que suficientes para comprovar que diante do que foi pactuado entre as partes, cabia ao Município promover os descontos junto as remunerações de seu servidores e efetuar o repasse integral do respectivo numerário, mês a mês, sem que para tanto fosse feita qualquer retenção, sendo esta , como dito alhures, completamente ilegal e sem propósito.

Assim, denota-se mero inconformismo com o entendimento já exaurido, o que não é abarcado pelos Embargos a Declaração.

Evidentemente, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Inobstante, no que se refere à necessidade da liquidação da sentença, se verifica que tem razão a parte Embargante ora Apelante, uma vez que é imprescindível esclarecer qual a diferença devida, o que somente poderá ser elucidado mediante a fase de liquidação de sentença.

Desse modo, tratando-se de sentença ilíquida, à medida que se impõe a determinação de que os pagamentos ocorram por liquidação de sentença.

Ante ao exposto,
ACOLHO

PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, para reformar a sentença ora recorrida, tão somente para determinar que os pagamentos ocorram por liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023